Tribunal: TJDFT
Processo: 0729244-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO POR ARREBATAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PRETENSÃO DEFENSIVA À EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA.

1 Réu condenado por infringir o art. 155, caput, do Código Penal, porque, por arrebatamento, subtraiu o celular de transeunte. A Defesa requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, alegando que houve erro quanto à pessoa, uma vez que o réu não teria pretendido atingir pessoa idosa, mas qualquer pessoa que estivesse com o celular em mãos.

2 Na fase inquisitorial, o réu confessou a prática do crime, sendo a confissão extrajudicial corroborada pelos depoimentos judicializados da vítima e do policial militar que prendeu o réu em flagrante. Assim, comprovado que o réu subtraiu, mediante arrebatamento, o celular da vítima, é de se manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

3 No caso, não houve erro quanto à pessoa, pois o réu não teve falsa percepção da realidade com relação à vítima.

4 O Superior Tribunal de Justiça entende que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, é de natureza objetiva, de sorte que sua incidência não depende de prévio conhecimento pelo réu da idade do ofendido, sendo presumida a vulnerabilidade da vítima idosa.

5 Havendo, no cálculo da pena, erro material que prejudicou o réu, procede-se à correção.

6 Apelação conhecida e parcialmente provida.